Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. ELEIÇÃO. CANDIDATO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DENÚNCIA. CASSAÇÃO DA CANDIDATURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Insurge-se o apelante contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para que fosse determinada a sua posse como titular do Conselho Tutelar do Riacho Fundo I, sob a alegação de que teria sido ilegal a cassação de sua candidatura por acolhimento de denúncia de postagens fora do período de campanha.

2. O art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que “o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público”.

3. A Resolução Normativa n. 87, de 1o/4/2019, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, que estabelece o regulamento do processo de escolha dos conselheiros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023, dispõe em seu art. 41 que a propaganda eleitoral somente será autorizada nas datas definidas no cronograma do Processo de Escolha, ficando proibida fora do período de campanha, sob pena de cassação da candidatura. Por sua vez, o Edital n. 10, de 9/8/2019, determinou, no item 3.1, o período da campanha.

4. A denúncia contra o apelante por propaganda eleitoral antecipada fora do prazo legal diante de postagens em redes sociais foi acolhida. Da detida análise dos autos, não se verifica ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na cassação da candidatura do autor, ora apelante, para o cargo de Conselheiro Tutelar no Riacho Fundo I.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.